Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738921-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: BRILHANTE RNP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 246549005 do processo de referência) que, nos autos cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Brilhante RNP Comércio de Material de Limpeza e Serviços Ltda., processo n. 0734562-47.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD, ante a ausência de prova de alteração da situação financeira da parte executada. Em razões recursais (Id 76169024), sustenta a agravante que a reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) tem como objetivo impedir a dilapidação patrimonial por parte do devedor, garantindo a efetividade da execução. Argumenta que o deferimento da medida no lapso temporal por ela delimitado não causaria qualquer prejuízo à agravada. Faz menção aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional (arts. 6o e 139, ambos do CPC). Cita julgados. Diz presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, requer, a Vossa Excelência Desembargador Relator: a) Que seja concedida a tutela provisória de urgência recursal; e b) Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que seja determinada a realização do arresto executivo, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias, nas contas bancárias de titularidade da Agravada, uma vez preenchidos os requisitos para seu deferimento. Preparo regular (Id 76173552). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Da análise dos autos do processo de referência, verifico ter sido a execução suspensa, em 26/3/2024, uma vez frustradas as tentativas de localização de bens da parte devedora (Id 191267702 do processo de referência). Em 31/7/2025, a parte exequente peticionou requerendo a renovação da pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha” (Id 244734394 do processo de referência). Ocorre que, quando feito o requerimento acima, os autos estavam arquivados provisoriamente, nos termos do art. 921, III, do CPC e, nesse caso, para desarquivamento, necessária a apresentação de elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada, o que não ocorreu nos autos. Essa, de fato, é a apreensão que se pode extrair do teor do § 3o do art. 921 do CPC: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Ou seja, a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos. Registrem-se, sobre o tema, as lições de Daniel Assumpção Amorim Neves, ad litteris: (...) O inciso III do art. 921 do Novo CPC é o que deve gerar maior polêmica. Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1o do art. 921 do Novo CPC'. (...) Seja como for, nos termos do § 3o do dispositivo ora analisado, os autos serão desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução quando forem encontrados bens penhoráveis. (NEVES, Daniel Assumpção Amorim, Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10a edição, Ed. Revisada, ampliada e atualizada. Rios de Janeiro: JusPOVDIM, 2018,pp. 1385/1386) (grifos nossos). Ainda, o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça também é no sentido de que o mero pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor não deve ser acolhido, se não houver indicação plausível da existência de bens hábeis à quitação da dívida exequenda, conforme exigido pelo § 3o do art. 921 do CPC. Confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO (ART. 923, III, CPC). INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. BACENJUD. MENOS DE UMA ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD INFOJUD e outros, cuida de mecanismos de auxílio ao credor a fim de identificar bens do devedor que sejam aptos a fazer frente ao crédito reclamado no cumprimento de sentença. 2. Por expressa previsão legal, plasmada no art. 921, III, do CPC, não encontrados bens do devedor o processo de execução/cumprimento de sentença será suspenso pelo período de um ano. 3. Após deflagrado e prazo de suspensão, os autos serão arquivados provisoriamente, conforme preceitua o art. 921, §2o, do CPC, e o curso da demanda só voltará a se reestabelecer quando o credor apresentar bens do devedor que estejam habilitados a adimplir, parcial ou totalmente, o débito. 4. Ademais, verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD, se deu aos 19 de novembro de 2023 (id 176193186 – processo de referência), oportunidade em que não foi localizado bens passíveis de constrição pelo exequente. 5. Portanto, daí para este tempo, o autor não se desincumbiu do ônus, ou seja, não demonstrou, minimamente, qualquer alteração na capacidade econômica do devedor a justificar o desarquivamento do feito e, por consequência, a utilidade ou necessidade de novas consultas aos sistemas conveniados do TJDFT(art. 921, § 3o, CPC). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO, mas DESPROVIDO. (Acórdão 1957466, 0744800-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISTEMA SNIPER. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DILIGÊNCIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o art. 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, no entanto, o parágrafo único do artigo 370 concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, sendo desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. 3. Inexistentes indícios de alteração da situação financeira do devedor e ausentes quaisquer elementos aptos a demonstrarem a probabilidade de êxito da diligência, incabível seu deferimento. 4. Embora todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devam cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o deferimento de requerimentos imotivados representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766779, 0728294-49.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2023, publicado no DJe: 13/10/2023.) (grifos nossos) Saliente-se que a situação fática retratada nos precedentes acima é similar à do caso ora em análise, porquanto não foram apresentadas razões plausíveis de modificação da situação financeira da parte executada no período de suspensão do feito, mas mera intenção de desarquivamento dos autos para realização de diligências tendentes a localizar bens da parte agravada/executada. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Nesse contexto, trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora